Tribunal: STF
Processo: HC 270775
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESA PREVENTIVAMENTE EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO — RE 1.235.340/SC (TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL). PREJUDICIALIDADE DO WRIT IMPETRADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO QUAL SE IMPUGNAVAM OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE QUE SEJA DETERMINADO À CORTE DE ORIGEM O EXAME DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. A paciente foi condenada à pena de 28 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, combinado com os arts. 29 e 61, II, e, todos do Código Penal — CP), sem o direito de recorrer em liberdade, bem como à perda do cargo público de Defensora Pública, nos termos do art. 92, I, b, do Código Penal. No início da sessão plenária foi decretada a prisão preventiva da paciente, decisão essa mantida após a condenação proferida pelo Tribunal do Júri.

    2. O habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco — TJPE, em que se impugnava o decreto de prisão preventiva, foi julgado prejudicado, em decisão posteriormente mantida em agravo regimental.

    3. No Superior Tribunal de Justiça, sustentava-se que o atual entendimento acerca da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri não se aplicaria ao caso, sobretudo porque tal orientação não existia à época da decretação da custódia. Pretendia-se, assim, determinar ao TJPE o prosseguimento do julgamento do writ originário, com a análise do mérito da causa petendi, especialmente quanto à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. A ordem, contudo, foi denegada.

    4. Busca-se “[...] a concessão da ordem para que, cassando o ato impetrado, seja reformada a decisão que declarou prejudicado o Habeas Corpus nº 0002156-20.2025.8.17.9480, a fim de determinar ao eg. TJPE que realize o julgamento de mérito do referido writ, examinando a viabilidade jurídica de substituição da prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal”.

    II. Questão em discussão

    5. Verificar se os argumentos deduzidos pela defesa são idôneos a justificar a determinação ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco para que proceda ao julgamento do mérito da impetração lá formulada.

    III. Razões de decidir

    6. O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que julgou prejudicado o HC 0002156-20.2025.8.17.9480 — no qual se impugnava os fundamentos da prisão preventiva decretada ao término do Tribunal do Júri realizado em novembro de 2016 —, em razão do superveniente julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), ocasião em que o Tribunal Pleno desta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

    7. De fato, trata-se de hipótese de aplicação imediata do entendimento firmado por esta Suprema Corte no RE 1.235.340/SC, o que torna prejudicada a análise dos fundamentos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os preceitos constitucionais relativos à retroatividade da lei penal mais benéfica e à irretroatividade da lei mais gravosa (art. 5º, XL, da Constituição Federal) não se aplicam a precedentes jurisprudenciais, os quais podem ter incidência imediata.

    9. Revela-se inócua a pretensão defensiva de “determinar ao eg. TJPE que realize o julgamento de mérito do referido writ, examinando a viabilidade jurídica de substituição da prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal”.

    IV. Dispositivo

    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.